Tribunal: STF
Processo: RE 1506466
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESOCUPAÇÃO, DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PARTE DE CONSTRUÇÃO. EDIFICAÇÕES IRREGULARES SOBRE A FAIXA DE DOMÍNIO. RODOVIA FEDERAL. BR-316/AL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À DIMENSÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO NA ÁREA DO IMÓVEL. TRECHO VIZINHO A ÁREAS URBANIZADAS. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE CONTRATO E REGISTRADO EM ESCRITURA PÚBLICA. OMISSÃO DO DNIT. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREVALÊNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E SOCIAL. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelos particulares, ERIVAN RODRIGUES DE SANTANA e ADRYANA CAVALCANTI DA SILVA SANTANA, em face de sentença que julgou procedente a ação movida pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, cujo objeto é a retirada da parte ré, mediante demolição e remoção de todas as benfeitorias realizadas, que se encontram dentro da faixa de domínio da rodovia BR 316/AL, KM 253,6, no município de Pilar/AL.



    2. Alegam os apelantes: (a) ausência de interesse processual, uma vez que fora apresentada defesa administrativa sem resposta e sem enfrentamento administrativo; (b) falta de comprovação da faixa de domínio; (c) o imóvel foi adquirido de forma regular, com escritura pública, conferindo aos adquirentes uma presunção de legalidade, com inquestionável boa-fé, sem que o Poder Público exercesse qualquer intervenção; (d) os fatos levam a crer que a propriedade já existia antes da fixação da faixa de domínio; e (e) a pretensão de desocupação pelo Poder Público enseja desapropriação.



    3. De início, afasta-se a alegação de ausência de interesse processual, uma vez que, à luz do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, a propositura de ação judicial não está condicionada ao prévio esgotamento da via administrativa.



    4. No mérito, acusa-se que o imóvel está inserido na faixa de domínio, a qual, de acordo com a definição legal, são a base física sobre a qual se assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, obras-de-arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, com limites definidos conforme projeto executivo da rodovia, decretos de utilidade pública, ou em projetos de desapropriação. Por levarem em conta variantes (como especificidades da obra, da utilização e do local) na elaboração dos estudos e projetos de construção da rodovia, as faixas de domínio possuem extensões variáveis ao longo das rodovias e são arbitrados pelo órgão responsável pela construção. Desse modo, compete ao DNIT editar atos administrativos para estabelecer a extensão da faixa de domínio para cada trecho da rodovia.



    5. Já as áreas non aedificandi são delimitadas por lei e constituem trecho de terra com espaço de 15 (quinze) metros contados a partir da faixa de domínio da rodovia (art. 4º da Lei nº 6.766/1979), constituindo limitação administrativa à propriedade, na medida em que a área por ela atingida continua pertencendo ao particular, impondo-se a este uma obrigação de 'não edificar', salvo exceções autorizadas como cercas (benfeitorias necessárias) que delimitam o imóvel da rodovia.



    6. No presente caso, o DNIT sustenta que a faixa de domínio do trecho do imóvel foi estabelecida em 35 metros, a partir do eixo central da BR-316/AL, pela Portaria nº 109, do Ministério dos Transportes, de 11 de outubro de 1983. No entanto, da análise do documento acostado pelo DNIT, observa-se que a referida portaria não define expressamente a dimensão da faixa de domínio, mas faz referência ao "Projeto Geométrico aprovado pela Portaria nº 35/83, datada de 13 de maio de 1983 da Diretoria de Planejamento", o qual não foi apresentado. Por outro lado, em pesquisa em sítio do DNIT e DER/AL, apurou-se que, na região (redondezas do Município Pilar), a faixa de domínio varia entre 15 e 20 metros na BR 316/AL. Portanto, tem-se uma conjuntura indefinida, pois não restou comprovada a definição da faixa de domínio no questionado trecho da rodovia BR 316/AL, KM 253,6, no município de Pilar/AL.



    7. A perícia técnica (Id. 4058000.10783838) apontou que o muro do imóvel foi edificado de forma paralela à rodovia, lado esquerdo (sentido PILAR - ATALAIA), apresentando as distâncias variáveis em relação ao eixo central da pista: 19,5 m, 21,8 m e 25,3 m (observadas em pontos situados no início, meio e fim do muro), e em relação à margem da pista: 13,5 m, 15,8 m e 19,3 m (observadas em pontos situados no início, meio e fim do muro).



    8. Importa trazer à tona que a Lei nº 13.913/2019 alterou dispositivos da Lei nº 6.766/1979, passando a assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a redução da extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital, desde que a construção tenha sido estabelecida antes da entrada em vigor da nova lei.



    9. Nesse contexto impreciso, é verossímil a constatação de que se tenha, de fato, havido invasão da faixa de domínio pela edificação, e nessas situações, esta Corte tem o entendimento predominante de que a edificação não pode permanecer, tampouco merece indenização. 



    10. Por outro lado, o deslinde da presente controvérsia exige a prova da extensão da faixa de domínio (quantos metros, a partir de que referência?), pois também é igualmente plausível um cenário em que a faixa de domínio seja de 15m a partir do eixo da rodovia, situação que ensejaria na permanência do imóvel em exame, uma vez que todo o muro e as construções foram edificadas antes da alteração da lei e estão sedimentadas a partir de 20m do eixo da pista, com exceção de um ínfimo trecho que, de acordo com a perícia, está posicionada a 19,5m (ou seja, ultrapassaria 50 centímetros) do limite permissivo.



    11. Esse panorama impõe que seja adotada a ponderação dos valores e princípios envolvidos, sob pena de contrariar o interesse público, bem maior a ser tutelado em situações como a dos autos, conforme orienta o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual, "Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum".



    12. Há de se considerar, ainda, que o apelante fez prova de que o imóvel foi adquirido formalmente e devidamente registrado por escritura pública, fato que demonstra que o imóvel já existia há muito tempo e que os adquirentes tinham a presunção de legalidade quanto ao posicionamento do imóvel, já que o Poder Público se manteve inerte por prolongado período, sendo forçoso reconhecer que a pretensão do DNIT de corrigir sua negligência deve ser conduzida pela razoabilidade.



    13. Em resumo, o contexto revela as seguintes premissas: (a) o DNIT não comprovou a extensão da faixa de domínio do local do imóvel, tampouco apresentou provas de acidentes ou comprometimento da segurança em razão da construção; (b) omissão do DNIT por tempo prolongado; (c) registro do imóvel por escritura pública, sem qualquer intervenção do Poder Público; (d) de acordo com a medição do perito, o muro fora construído a partir de 20m do eixo da pista; (e) incidência da alteração inserida pela Lei nº 13.913, de 29/11/2019 (que permitiria construção a partir de 15m); e (f) está o imóvel em exame integrado às vizinhanças de área de urbanização do Município de Pilar (BR 316/AL, KM 253,6). Diante disso, conclui-se que o DNIT teria um ínfimo benefício (tanto que demorou décadas para identificar a suposta edificação irregular) em detrimento da demolição de muro e de construções que integram a residência de uma família, razão pela qual se impõe a manutenção da edificação.



    14. Em caso semelhante de imóvel vizinho à edificação em exame, a 3ª Turma consignou o mesmo entendimento pela permanência da edificação, dadas as circunstâncias do caso, como se observa nos seguintes trechos destacados: "20. A situação fática atual denota intensa urbanização do trecho adjacente à BR 316/AL na altura do km 254,30, no lado esquerdo, no Município de Pilar. O Relatório Fotográfico que acompanhou a Notificação nº 004/2016 do DNIT e a imagem aérea que instrui o Auto de Constatação demonstram que há uma calçada pavimentada em frente aos imóveis, postes de transmissão de energia elétrica, cabeamento em diversas direções para o fornecimento de energia aos moradores da localidade, rua asfaltada na esquina da residência da apelante e diversas outras edificações em alvenaria na mesma posição dos imóveis objeto da demanda. 21. Exsurge dos autos, portanto, que o município cresceu em direção à BR-316 com amplo e ostensivo fornecimento de serviços públicos que promoveram uma verdadeira urbanização da área que, há muitos anos, serve de moradia e fonte de renda para a população local. (...) 24. É natural concluir que a questão da considerável urbanização existente há décadas ao longo deste trecho da BR-316/AL, consiste em um complexo problema social envolvendo questões de políticas habitacionais, fornecimento de infraestrutura pela Administração Pública local, desenvolvimento urbano e omissão quanto ao poder-dever de fiscalização do DNIT. 25. As peculiaridades deste caso autorizam a manutenção das edificações no local em que se encontram, pois seria absolutamente desproporcional atingir a dignidade da grande quantidade de pessoas que ali residem e exploram atividades econômicas há décadas, desconstruindo parte do Município de Pilar, para retomar as margens da rodovia ao estado que deveria ter sido mantida pelo DNIT." (TRF-5 - Ap: 08059307920194058000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, Data de Julgamento: 17/03/2021, 3ª TURMA).



    15. Apelação provida. Inversão dos ônus sucumbenciais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; e 183, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente